Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726169-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ALVES DE LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Flávia Alves de Lima Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 199935009 do processo n. 0704705-54.2021.8.07.0014) que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada por Banco Bradesco S.A. contra Flávia Alves de Lima Oliveira e Flávia Laves de Lima Oliveira ME, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela executada, que pretendia a liberação da quantia de R$2.540.73 (dois mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos), bloqueada no Sisbajud. Nas razões recursais (ID 60775829), a agravante declara sua hipossuficiência financeira e pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, a agravante sustenta que a quantia bloqueada em sua conta bancária é impenhorável, pois teria natureza salarial (art. 833, IV, do CPC). Argumenta que a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, não foi fundamentada e viola o art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). Diante das razões recursais, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de que a r. decisão recorrida seja cassada em razão da ausência de fundamentação e determinado o desbloqueio da quantia de R$2.540.73 (dois mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos). No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, a agravante, executada em ação de execução de título extrajudicial, declara sua hipossuficiência financeira e declara auferir renda mensal correspondente a 4 (quatro) salários mínimos. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pela agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos, na esfera recursal, à agravante, que fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[7] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0704705-54.2021.8.07.0014), de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. (agravado) contra Flávia Alves de Lima Oliveira (agravante) e Flávia Laves de Lima Oliveira ME. No processo de referência, foi determinada a realização de bloqueio de valores no sistema Sisbajud (ID 197853963 do processo n. 0704705-54.2021.8.07.0014). Na sequência, a agravante/executada apresentou petição (ID 199531898 do processo n. 0704705-54.2021.8.07.0014), na qual pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o desbloqueio da quantia de R$2.540.73 (dois mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 199935009 do processo n. 0704705-54.2021.8.07.0014), ad litteris: 1. Em que pese o teor da judiciosa argumentação expendida na impugnação (ID: 199531898), não é possível afastar o contraditório, posto que garantia processual conferida às partes (art. 9.o, do CPC), em consagração ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC). Outra não é a posição assente do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao tratar do procedimento da penhora de ativos, o Legislador não determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado. 1.1. Embora o Legislador, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, não tenha mencionado a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado, o exequente deve ser intimado para se manifestar em respeito ao princípio do contraditório, expressamente previsto no artigo 9o do CPC. 1.2. A intimação só será dispensada na hipótese de rejeição da defesa, já que a norma do art. 9o só exige a intimação da parte antes da prolação de decisão em seu desfavor. 1.3. Assim, acolhida a impugnação, a intimação do exequente é indispensável, ainda que não prevista expressamente em lei. 2. Além disto, acolher a impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não-surpresa previsto no Código de Processo Civil, artigo 10. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1829419, 07371240420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024.) Desse modo, rejeito, de plano, a concessão da tutela de urgência ora postulada, à míngua de amparo legal. 2. Sem prejuízo, diga a parte exequente, com a máxima brevidade, no prazo de cinco (05) dias (por aplicação analógica do art. 854, § 3o, do CPC), sobre a impugnação e documentos que a acompanham. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 60775829), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante pleiteia, em sede de antecipação da tutela recursal, a cassação da r. decisão recorrida por ausência de fundamentação. Da análise da decisão recorrida, acima transcrita, constata-se que o r. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela executada sob o fundamento de que seria necessária a observância do contraditório. Para fundamentar seu entendimento, transcreveu ementa de julgado deste e. TJDFT. Nesse contexto, não é possível afirmar que a r. decisão recorrida viola o art. 93, IX, da CRFB. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem que a análise da alegação da ausência de fundamentação não possa aguardar a análise do e. Colegiado. A agravante também pretende, a título de antecipação da tutela recursal, seja determinado o desbloqueio da quantia de R$2.540.73 (dois mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos), que teria natureza salarial (art. 833, IV, do CPC). Em que pesem os argumentos recursais, não é possível constatar, em um juízo de cognição sumária, sem a observância do contraditório e sem a devida dilação probatória, a probabilidade do direito da agravante no tocante à natureza salarial da quantia bloqueada. Ao impugnar a penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o executado deve instruir sua petição com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II[8], 434, caput[9], e 854, §3o, I[10], do CPC. No ponto, registre-se que a agravante apresentou capturas de telas que indicam, apenas, que a agravante é titular de conta corrente na Caixa Econômica Federal (ID 199531919), a realização do bloqueio da quantia de R$2.540.73 (dois mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos) naquela conta (ID 199531919, p. 2) e movimentações financeiras realizadas no início de maio de 2024, ou seja, anteriores ao bloqueio, que ocorreu em 5/6/2024 (ID 199531919, p. 3). Assim, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a quantia bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV[11], do CPC. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a decisão impugnada apenas determina a intimação do exequente para manifestação, sem determinar a imediata transferência da quantia bloqueada ao exequente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [8] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) [9] Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (...) [10] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) [11] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...)